Tribunal: STF
Processo: ARE 1351187
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO – APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO – DISTINGUISHING AO TEMA 476, DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF – PECULIARIDADES DO CASO – PREMENTE NECESSIDADE E INTERESSE PÚBLICO NA CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES – CONSOLIDAÇÃO DE SITUAÇÃO JÁ INSTALADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    Nos termos do tema 476, da repercussão geral do STF, não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado.



    2. A Corte Constitucional, no entanto, assentou a possibilidade de distinguishing em relação a essa orientação, presente neste caso concreto, em que razões de relevante interesse e necessidade pública na contratação de servidores na área de segurança pública, o custo para a realização desse tipo de concurso público, onde, diante da relevância, envergadura, dificuldades e principalmente os custos envolvidos justificam, excepcionalmente, a manutenção dos autores no exercício do cargo, medida apta a trazer relevantes benefícios à sociedade, porquanto já empossados e desempenhando satisfatoriamente suas funções. Com efeito, há mais de cinco anos os autores se encontram nas suas respectivas funções, com ótimo aproveitamento, não trazendo os autos informações desabonadoras. Submeteram-se às avaliações das fases subsequentes, inclusive curso de formação profissional, obtendo aprovação em todas as fases.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts 5º, "caput" e II, e 37, "caput" e I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Assim, não tendo havido alteração nos argumentos apresentados pelos apelantes nesta oportunidade para defenderem a nulidade das cláusulas editalícias referentes a avaliação psicológica, a manutenção das razões apresentadas no julgamento do recurso de agravo é medida que se impõe.



    Acerca da ausência do critério da percepção como característica indesejável, prejudicial ou restritiva no edital, observa-se da análise do item 10.6 (f. 17), que a "percepção de detalhes" (item "t" – f. 18), é instrumento utilizado para avaliar o perfil do candidato, e por derradeiro, inserido no procedimento de análise de sua condição psicológica, tanto que prescreve expressamente o item 10.10 do certame (f. 18):"



    (...)



    Portanto, ao revés do que afirmam os apelantes, as características "prejudiciais", "indesejáveis" e "restritivas" serão justamente incidentes sobre os "instrumentos" de avaliação psicológica contidas no item 10.6 (f. 17), dentre eles a "t) percepção de detalhes", "r) fluência verbal", "h) memória auditiva e visual" (f. 18).



    Dessa forma, inexiste as nulidades das cláusulas editalícias que subsidiam o certame realizado pelo apelado.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:



     



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/9/2017)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/9/2013)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente